Tribunal: TJMT
Processo: 0001236-79.2015.8.11.0098
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001236-79.2015.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDENIR SOLDA - CPF: 207.978.931-72 (RECORRIDO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), MARIA DOS SANTOS SOLDA - CPF: 980.856.461-53 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 0001236-79.2015.8.11.0098

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE PORTO ESPERIDIÃO

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE GLORIA D’OESTE

RECORRIDO: CLAUDENIR SOLDA E MARIA DOS SANTOS SOLDA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 10/10/2022

EMENTA:
OBRIGAÇAO DE FAZER – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – INEXISTENTE – REJEITADA – NO MÉRITO – INEXISTENTE O DIREITO –CONTRATO SUSPENSO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL – NÃO ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES DO PROGRAMA FEDERAL – AUSÊNCIA DO DIREITO PRETENDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, pelo fato de que aqui somente esse pretende o cumprimento do contrato, do qual a municipalidade gere os recursos e constrói as habitações, de onde, a obrigação de fazer seria de sua atribuição, afastando a competência da Justiça Federal, que só efetua os repasses de verba.

Rejeitada a preliminar de intempestividade, de onde, de acordo com o calendário forense do ano de 2019, o recurso está no prazo legal.

No mérito, observado que a autora não atende aos requisitos do Programa Federal, com a comunicação pela municipalidade que geria os recursos, ocorrendo a suspensão do contrato pela CEF, exauri o seu direito de ver o contrato executado, afastando a obrigação de fazer reconhecida na sentença, com a consequente improcedência do pleito exordial.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE, contra a sentença que o condenou na obrigação de fazer, consistente em construir um imóvel vinculado ao contrato número 555552417151, de onde o recorrente aponta a incompetência da Justiça Estadual, diante da vinculação a um convênio federal e no mérito que a parte recorrida não se enquadrava nos requisitos do programa federal, advindo daí o seu desligamento do programa e devolução de verbas ao governo federal, sendo de ser considerada como improcedente a ação.

O recorrido em sede de contrarrazões aduz a preliminar de intempestividade do recurso e no mérito de que a parte recorrente, quedou-se inerte em todo o processo, não fazendo provas no feito, o que ocasionou com a procedência da demanda, que não pode ser revertida.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público opinou em sede de sessão de julgamento pela sua não intervenção.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de se adentrar no mérito da demanda, cabe a análise das preliminares aventadas.

Sobre a alegação de incompetência da Justiça Estadual, o fato do convênio ser federal em si mesmo não afasta a competência da Justiça Estadual, no que tange ao correto cumprimento do convênio e contrato entabulados, contra o município que era o responsável apenas da execução do convênio, como no presente caso, até porque recebe as verbas para que sejam administradas pela própria municipalidade, afastando deste modo a pretensão do deslocamento do feito para a Justiça Federal, sendo a Justiça Estadual a competente para a análise do feito.

Sobre a assertiva de intempestividade do recurso, também resta rejeitada, visto que, o autor/ recorrido se esqueceu de incluir em sua conta a data também do dia 06/03/2019 (quarta-feira) que houve ponto facultativo e consequente ausência de expediente perante o Poder Judiciário, que se somada essa data à conta formulada pelo mesmo o prazo fatal seria exatamente a data de 27/03/2019, senão vejamos:

Desta feita, rejeitada a preliminar de intempestividade recursal.

Sobre a juntada de documentos em sede de recurso, pela municipalidade, tal possibilidade tem sido aceito perante a Turma Recursal, de acordo com reiteradas decisões do STJ nesse sentido, até porque não evidenciada má-fé da parte, ainda mais quando estamos a tratar da coisa pública, sendo direito indeclinável de análise à luz do direito

Em relação ao mérito a parte recorrente Município de Gloria D’Oeste tem razão em sua assertiva.

Registro ainda que foi convertido em diligência no presente feito, em sede de recurso, para melhor esclarecimento dos fatos, aportando, finalmente o ofício esclarecedor da CEF, acostado no ID 137886150, sendo ainda esclarecido pela CEF que já tinha sido feita a informação ali requisitada.

Porém, apesar de supostamente ter sido apresentada a resposta à requisição, ambas foram enviadas a esferas que não pertenciam a esta lotação, não se tendo conhecimento por parte da Turma Recursal, de onde, deveria a parte CEF ter tido o cuidado de prestar informações a quem as solicitou e não enviar as respostas a quem não tem nada a ver com a requisição.

Mas de qualquer sorte, foi dado o devido contraditório sobre tal documento, quedando-se inerte a parte recorrida em se manifestar, de acordo com o ID 139540177.

E, em detida análise do documento enviado pela CEF prestando os devidos esclarecimentos sobre o contrato vinculado aos autos, no ID 137886150 se registra que o contrato celebrado anteriormente entre as partes não está ativo, de onde o mesmo teria sido excluído do Programa Federal por não atender aos requisitos do mesmo, acostando a documentação de comprovação dos motivos da exclusão, de onde a municipalidade lhe enviou a comunicação de que a parte autora / recorrida não se enquadraria dentro do que previa a cobertura do Programa, advindo daí o seu desligamento e não cumprimento do contrato por tal motivo.

Consta do informativo os motivos do desligamento da autora do Programa, de onde, por meio da assistente social, ficou provado que tanto ela quanto o esposo tinham propriedades e renda superior a R$ 15.000,00 o que não autorizaria a participação do Programa Social, de onde com tal comunicação da municipalidade a CAIXA ECONOMICA FEDERAL encerrou o contrato com a autora.

Pelo que se observa a parte autora não tem o direito alegado na exordial, justamente pela suspensão do contrato pela CEF.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PVOEIMTNO
para julgar improcedentes os pleitos da exordial.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ante a sua isenção e sem condenação em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, excluindo a condenação da municipalidade em pagamento de honorários sucumbenciais da sentença, com o deslocamento da competência para a TRU, passando a partir de então a seguir as regras integrais dos Juizados Especiais.

Com o retorno dos autos à origem DEVERÁ SER ENCAMINHADO aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para os demais trâmites.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022